Tribunal: STF
Processo: Rcl 83015
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS CARNEIRO GRANJEIRO KECHICHIAN contra decisão em que julguei improcedente a reclamação.



    2. A parte embargante sustenta que “o principal vício que macula a r. decisão é a sua contradição com o entendimento firmado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da Reclamação 79.967/GO, também oriunda do Estado de Goiás. Naquele caso, a situação fática era absolutamente idêntica à dos presentes autos: a empresa Reclamada buscava a suspensão de uma ação trabalhista com base no Tema 1.389, e o juízo de origem havia indeferido o pedido por constatar a ausência de contrato escrito e de emissão de notas fiscais, entendendo que "a finalidade da decisão do STF era abarcar somente os contratos escritos".” (fl. 2, e-doc. 24).



    Afirma que “trata-se de uma contradição manifesta, pois a mesma situação fática – ausência de contrato formal e necessidade de instrução – ora serve para negar a suspensão, ora para confirmá-la. Tal dissonância jurisprudencial dentro da mesma Corte, sobre a mesma matéria, gera grave insegurança jurídica e justifica a aclaração do julgado” (fl. 3, e-doc. 24).



    Alega que “a decisão embargada omitiu-se em analisar que, sem um contrato formal a ser ‘desconstituído’, a controvérsia não reside em discutir a ‘licitude da contratação de pessoa jurídica’, mas sim em declarar a natureza de um vínculo puramente verbal e fático. E essa análise, como bem pontuado pelo Ministro Alexandre de Moraes no precedente citado, depende indelevelmente da instrução probatória, a qual foi prematuramente obstada pela suspensão” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.



    3. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 38):



    “A argumentação do embargante, no sentido de que a decisão estaria em desacordo com o Tema 1.389 do STF, não se sustenta, visto que o STF já se manifestou de forma clara sobre a aplicação desse Tema, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem de matérias correlatas que envolvem pejotização, como é o presente caso. 



    (...)



    Os embargos de declaração não evidenciam qualquer contradição ou omissão relevante na decisão embargada. O relator do Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela improcedência da Reclamação, analisou adequadamente o Tema 1.389, que trata da licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas (PJ) e do ônus da prova em situações de alegação de fraude em tais contratos. 



    Assim decisão embargada está em consonância com o entendimento do STF no julgamento do Tema 1.389 de repercussão geral, que trata da licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou PJ e do ônus da prova em casos de alegação de fraude. Nesse contexto, o relator do Supremo Tribunal Federal destacou a validade da decisão reclamada, que independentemente da existência de contrato escrito entre as partes, prevalece adequada a suspensão do processo, por tratar de matéria correlata e enquadrado no Tema 1.389. 



    Portanto, a decisão da instância inferior está em conformidade com os princípios estabelecidos pelo STF, e não há qualquer motivo para sua revogação, como pleiteado pela parte reclamante. 



    (...)



    Diante do exposto, requer-se que os embargos de declaração sejam rejeitados, mantendo-se a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, por ser a mais adequada e conforme os precedentes da Corte conforme preceitua o Tema 1.389 do STF, reforçando que não há contradição ou omissão que justifiquem a revisão da decisão proferida pelo Nobre Relator Ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    Desse modo, não constato, na espécie, nenhuma das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração (I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material).



    6. Do exame dos autos, não verifico a ocorrência de qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada expôs de forma clara as razões de decidir e enfrentou todas as questões relevantes e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Constato, ademais, que o embargante pretende, em verdade, utilizar os embargos de declaração como meio de promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte, finalidade para a qual tal via processual não se presta, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente